Tribunal: TJPA
Processo: 0807998-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807998-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO EVANDRO LIMA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART
S
. 155, §4º,
INC. II,
DO CP
.
1)
PRISÃO
PREVENTIVA
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA
.
A magistrada
a quo
fundamentou o
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como

o que manteve a referida custódia cautelar,
no fato de ser tal medida necessária

ao resguardo da ordem pública
,
diante do risco de reiteração delitiva, pois o mesmo responde a outros procedimentos criminais, também pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, demonstrando ser contumaz em práticas delituosas, havendo a possibilidade concreta de, se solto, encontrar os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

2)

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3
)

WRIT
DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Crisley Oliveira Rosa (OAB/PA 30.978) e Yuri Albuquerque Santos (OAB/PA 28.471) em favor de
MARCIO EVANDRO LIMA BARROS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alegaram os impetrantes, em síntese, encontrar-se carente de fundamentação idônea, pois ausentes os seus requisitos legais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, pela suposta prática do crime de furto qualificado, inexistindo razões à segregação cautelar do mesmo, sobretudo em virtude de ser o mesmo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do CP, tendo sido efetuada a prisão em flagrante do mesmo, a qual foi convertida em preventiva em 01/06/2021, eis que constatado que o aludido paciente responde a outros procedimentos penais. Referiu, por fim, que a denúncia foi recebida e o feito encontra-se aguardando a realização de audiência designada para o dia 26/08/2021.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Alega
ram

o
s
impetrante
s
, que o decreto prisional expedido contra o
paciente
, assim como a decisão que manteve a sua custódia, encontram-se carentes de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos que autorizam
a medida excepcional
, impondo-se sua revogação, inclusive em virtude do
aludido paciente
possuir condições pessoais favoráveis
.

D
a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do
coacto
, assim como da que a manteve, às fls.
44/45 e 47/50
,
respectivamente,
ter
o
magistrado
a quo
sustentado ser a medida extrema necessária
sobretudo
ao resguardo da ordem pública
,

mormente

porque
o aludido paciente responde a outros procedimentos penais,
também
pelo cometimento de crimes contra o patrimônio,
ex-vi

certidão judicial criminal positiva às fls. 41/42,

demonstrando ser o mesmo contumaz em práticas delituosas, tratando-se de fundamento idôneo, diante do risco
concreto
de reiteração delitiva
.

Ressalta-se ainda, serem desnecessárias condenações transitadas em julgado para justificar a imprescindibilidade da segregação cautelar diante do risco de reiteração delitiva, a qual requer apenas demonstração de constante envolvimento do réu em infrações penais, aptas a indicar que, solto, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, sendo imperioso frisar tratar-se de fundamento idôneo ao resguardo da ordem pública.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
TENTADO.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

REITERAÇÃO DELITIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva.
As instâncias ordinárias afirmaram que,
em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais,
tendo sido preso em flagrante 3 vezes em um período aproximado de 3 meses, o que revela a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 663.322/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante,
a
magistrad
a

a quo
fundamentou a sua decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mantida que foi, tendo em vista à inexistência de fatos novos que ensejassem sua revogação, demonstrando ser medida necessária sobretudo à garantia da ordem pública
, de modo que estando
presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar
,
o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis é incapaz de, por si só, possibilitar a soltura do mesmo

ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram inadequadas e insuficientes, no caso concreto, para o fim a que se destinam
.

Por todo o exposto,
conheço a ordem impetrada
e
a denego.

É como voto.

Belém, 13/09/2021